Tribunal: STF
Processo: ARE 1253229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a sentença impugnada, julgando “improcedente a pretensão inicial de isenção de imposto de renda, com fundamento no art. 48 da Lei n. 8.541/92, incidente sobre auxílio doença/licença para tratamento de saúde, de servidor público federal aposentado, entre 15.08.14 a 31.08.16, para tratamento de Miastenia Gravis.” (eDOC 10, p. 2):
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e 150, II, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em síntese, que a isenção tributária do imposto de renda sobre o auxílio-doença deve ser estendida para a licença saúde, uma vez que tratam de situação fático-jurídica equivalentes. Nesse sentido, alega-se que entendimento diverso gera violação ao princípio da isonomia, em razão de estar desigualmente contribuintes em mesma situação.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 25).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 10, p. 5-8):
    “Nesses termos o disposto no art. 48 da Lei n. 8.541/92: 
    Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada. 
    Compulsando os autos, entendo que os argumentos recursais são insuficientes para infirmar os fundamentos da sentença recorrida, a qual confirmo por seus próprios fundamentos, dos quais destaco: 
    […]
    Quanto a isso, acrescento que a equiparação pretendida pela parte autora esbarra na previsão dos arts. 185 e 202 da Lei n. 8.112/90: 
    Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem: I - quanto ao servidor: (...); d) licença para tratamento de saúde; Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. (grifo posto) 
    Dos preceptivos observo que, no afastamento por motivo de saúde, ao servidor público estatutário é deferida, expressamente, licença, ou seja, afastamento do cargo, com remuneração, paga pelo órgão ao qual vinculado. 
    Inexiste, portanto, benefício pago pela previdência oficial da União, requisito do art. 48 da Lei n. 8.541/62. 
    Nada obstante, a previsão da ON SPS n. 02/09, referida nas razões recursais, não é suficiente para caracterização do auxílio-doença também para servidores vinculados ao regime próprio de previdência social, porquanto inexiste previsão legal (Leis ns. 9.717/98 e 10.887/04). 
    Por fim, anoto que a isenção tributária demanda interpretação literal, na forma do art. 111, II, do CTN, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em demandas relacionadas à isenção do imposto de renda sobre os proventos de portadores de doença grave, ratificado a tese da impossibilidade de extensão (REsp. n. 1.116.620/BA).”
    Assim, observa-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 8.541/1992 e o Código Tributário Nacional. Dessa forma, a discussão referente à possibilidade de isenção do imposto de renda sobre valores recebidos à título de licença para tratamento de saúde revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI N. 9.250/1995 E DECRETO N. 3.000/1999. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 884781 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.08.15)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 785.110-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.14)
    Ademais, constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, em razão do princípio da isonomia, estender benesse fiscal a destinatários ou tributos não contemplados pela previsão legal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 691.852 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.13)
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 603.170 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.11)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente